Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus, ao fundamento de atipicidade da conduta e ausência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, é medida excepcional, somente admitido quando evidenciada de plano a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória.

2. Ordem denegada.